Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-03.2022.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES DE GODOI - CPF: 545.726.221-91 (RECORRIDO), MARCELA COELHO DA SILVA - CPF: 728.610.021-15 (RECORRIDO), MARIA DAS GRACAS GOMES - CPF: 010.968.551-27 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO - CPF: 622.109.711-87 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), EIDER FELIPE TAVARES SANTANA - CPF: 032.976.231-10 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), GLEISON JOSE FERNANDES GOMES - CPF: 791.967.481-68 (RECORRIDO), JANDSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 707.045.461-91 (RECORRIDO), JOEL SIQUEIRA RAMOS - CPF: 929.076.601-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000845-03.2022.8.11.0021

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrentes:

DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO / EIDER FELIPE TAVARES SANTANA / GLEISON JOSE FERNANDES GOMES / JANDSON OLIVEIRA DA SILVA / JOEL SIQUEIRA RAMOS / LEONARDO ALVES DE GODOI / MARCELA COELHO DA SILVA / MARIA DAS GRACAS GOMES

Recorridos:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual os Recorrentes
a
legam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite dos Recorrentes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora estes tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Pugnam pela condenação do Recorrido ao reembolso do valor total descontado, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

2.

Restou comprovado que os Recorrentes plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

3.

In casu,
a sentença julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais, limitando-se a pretensão recursal à reforma da decisão para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos pelos Recorrentes.

4.

Entendo, todavia, que a situação vivenciada pelos Recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Ademais, i
nexiste comprovação, que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes, prova esta que lhes incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023